Tribunal: TJMT
Processo: 1035791-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035791-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JOIR DA SILVA - CPF: 411.488.511-00 (APELADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
-

APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINAR – AMPARO LEGAL APÓS CPC/2015 – POSSIBILIDADE CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA – RESISTÊNCIA PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O ingresso de ação cautelar para exibição de documento não está condicionado à recusa na via administrativa. Comprovação pelo Apelado da solicitação, via notificação extrajudicial.

2-

A propositura da ação cautelar de exibição de documentos é possível após o advento do Código de Processo Civil/2015, a esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp.
1.803.251/SC, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/10/2019).

3-

Apresentação dos contratos durante a instrução processual. Falha na clareza das informações requisitadas pelo juízo
a quo.

4-

Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S/A.,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juiz da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido Cautelar de Exibição de Documentos movida por Francisco Joir da Silva
.

O Juiz
a quo

proferiu sentença

e

determinou

que o Apelante apresentasse o documento referido na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta, preliminarmente, falta de interesse de agir do Apelado, uma vez que não promoveu administrativamente o pedido de exibição dos documentos; alega, ainda, ausência de amparo legal da ação, diante do novo Código de Processo Civil. No mérito, aduz que o contrato já se encontra nos autos.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões ID 59617989.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo Apelante se confunde com o mérito e com ele será analisada.

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL DA AÇÃO CAUTELAR DE EXIGIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

O Apelante alega que com o advento do Código de Processo Civil, inexiste amparo legal à propositura de Cautelar de Exibição de Documentos.

Embora a doutrina não seja uníssona quanto à matéria, conforme bem destacou o juiz singular, fato é que o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo-a,
verbis
:

EMENTA –

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si — que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão —, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova — caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa — já existente/já produzida — que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável — e tecnicamente mais adequado — o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido
(REsp. n. 1.803.251/SC, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/10/2019, DJe de 08/11/2019).

No caso, o Apelado tem por escopo sejam exibidos os documentos referentes às relações jurídicas celebradas com o Apelante, a fim de aparelhar eventual demanda revisional.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento transcrito em linhas anteriores, afigura-se possível a ação probatória autônoma (exibição de documentos) para que, em momento posterior, a parte avalie a oportunidade (ou não) de promover a ação adequada.

Portanto, sendo a demanda apresentada pelo Apelado com o propósito de melhor avaliar futura ação revisional, e apoiada em entendimento do Corte Cidadã,
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMA.SRA.DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega a
falta de interesse de agir do Apelado, sob o argumento de que
“
nas ações cautelares de exibição de documentos, há necessidade de ser (i) demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, (ii) de comprovar o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e (iii) de comprovar pagamento do custo do serviço”.

Observa-se que o Recorrente se esqueceu de dialogar com a resposta estatal prolatada pelo juiz
a quo –
onde lhe foram apresentadas as razões para o não acolhimento dos argumentos lançados na contestação –, e repete em sua peça recursal os mesmos argumentos da peça defensiva, em afronta à regra do artigo 1.010, II, do CPC.

Vale ressaltar, ainda, que para o enfrentamento da decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que sejam considerados pelo Recorrente
error in judicando
, ou mesmo
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Portanto, de regra, a ausência da dialética acarretaria óbice no recebimento do recurso. Contudo, a sistemática processual contemporânea infirma pela análise meritória (primazia do mérito).

Dessa forma, conheço do recurso.

A Constituição da República de 1988 adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Carta Magna, no entanto,

relativizado em determinados casos, a exemplo do prévio requerimento administrativo para o ingresso de ação de exibição de documento comum às partes (REsp. n. 1.349.43/MS, 2a Seção, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe. 02.02.2015)
.
In verbis:

Ementa Processo civil. recurso especial representativo de controvérsia. art. 543-C do CPC. expurgos inflacionários em caderneta de poupança. exibição de extratos bancários. ação cautelar de exibição de documentos. interesse de agir. pedido prévio à instituição financeira e pagamento do custo do serviço. necessidade.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Em outras palavras, o pleno acesso ao Judiciário é direito fundamental, o que não obriga a parte a exaurir a esfera administrativa para ingressar em juízo.
-

No caso, o Apelado demonstrou que buscou, sem sucesso, junto à instituição Apelante ter acesso aos contratos que deram origem aos descontos em folha de pagamento, por meio de Notificação via correio – datada de 05/09/2018 –, com Aviso de Recebimento (AR) em 11/9/2018, conforme se observa nos movimentos ID. 59613542 e 59613542
.

Enfim, não merece prosperar a alegação de falta de interesse processual ao argumento de ausência de recusa administrativa, uma vez que o Apelado juntou no ID. 59613542 e 59613542 a notificação extrajudicial da Instituição Financeira, com recebimento pelo funcionário de matrícula institucional de n.o 8899542-9.

Mostra-se, assim, evidente o interesse de agir do Autor/Apelado, em consonância com o entendimento propagado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Rejeito, pois, a alegação de falta de interesse de agir.

Quanto à entrega do documento representativo dos descontos mensais de R$ 49,77 (quarenta e nove reais e setenta e sete centavos) no holerite do Apelado, o juízo
a quo
entendeu que o Apelante não se desvencilhou de sua obrigação.

Ressai dos autos que o Apelado postulou a apresentação dos documentos relacionados aos
descontos em folha de
R$ 49,77; R$ 106,28; R$ 30,21 e R$ 57,82
(ID 59613540)
.

Uma vez
intimado o Apelante para exibir em juízo
“toda a documentação atinente à relação entre as partes, LIMITANDO aos contratos de cartão de crédito, consignação, consignação 1 e consignação 2, cujas parcelas constam no holerite de ID. 15994728 no valor de R$ 49,77, R$ 106,28, R$ 30,21 e R$ 57,82, respectivamente”,
apresentou os seguintes:

a) CCB no 225749097, prestação é de
R$ 57,82;

b)
Consignado e Cartão de Crédito no 208135312, prestação de
R$ 30,21;

c)
Consignado e Cartão de Crédito no 200920144,
prestações de R$ 33,15;

d) CCB no 248569754, prestações de R$ 253,35.

e) CCB no 239089500, prestações de
R$ 57,82;

f) CCB no 236088773, prestações é de
R$ 30,21;
e

g) CCB no 235353143, prestação de
R$ 106,28.

O Recorrente sustenta que o
Contrato de Cartão de Crédito n. 200920144
se relaciona à prestação de R$ 49,77
.

Como dito, o julgador entendeu que a Apelante deixou de apresentar o contrato representativo do desconto de R$ 49,77 (quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), pois os negócios jurídicos apresentados pela Apelante não apontavam dentre eles tal valor.

A situação foi provocada pelo próprio Apelante, pois, frise-se
, intimado novamente para apresentação do contrato relativo ao valor R$ 49,77, limitou-se a reapresentar o contrato n. 200920144 – que originou os descontos de R$ 33,15 (empréstimo consignado) – sem, contudo, fazer qualquer ressalva
“se tratar de um CARTÃO de crédito consignado, a Ré realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo de a parte Autora realizar o pagamento do restante da fatura. O cartão não tem previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo,
não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de
seus
através de faturas e descontos em folha o valor é variável
...”.
O que somente veio a fazê-lo em sede recursal.

Ora, competia à instituição bancár
ia
apresentar

de forma detalhada e precisa na instância inferior
que o
Contrato de Cartão de Crédito n.

200920144

– inicialmente de valor R$ 33,15 – relaciona-se atualmente ao desconto de R$ 49,77 (quarenta e nove reais e setenta e sete centavos)

; porém, limitou-se a reapresentar o mesmo contrato, sem qualquer esclarecimento
.

Não obstante, é de se notar que a ação visa sejam apresentados 4 (quatro) contratos de crédito consignado, que
deram origem aos
descontos em folha de pagamento do Apelado,
cujos valores apontados na inicial eram de
R$ 49,77; R$ 106,28; R$ 30,21 e R$ 57,82
(ID 59613540).

O Apelante, em sua peça defensiva, colacionou os Contratos:
a)

Consignado e Cartão de Crédito
no 200920144 (prestações de R$ 33,15); b)
C
onsignado e Cartão de Crédito
no 208135312
(prestações de
R$ 30,21); c)
CCB
no 235353143
(prestações de
R$ 106,28); d)
CCB
no 239089500
(prestações de
R$ 57,82);

Logo, é possível extrair que os contratos que deram causa aos descontos em folha de pagamento do Apelante foram apresentados. A suposta ausência da avença representativa das prestações no valor de R$ 49,77 (quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), conforme explicado em linhas anteriores, está relacionado ao Contrato n. 200920144, que é variável (Cláusula XI – ID. 59617976).

Dessa forma, assiste razão ao Apelante quanto à apresentação dos documentos relativos aos negócios jurídicos firmados com o Apelado.

Diante do exposto,
dou provimento parcial
a
o Recurso tão somente para afastar a obrigação de exibir o Contrato de Cartão de Crédito, com descontos mensais de R$ 49,77, (quarenta e nove reais e setenta e sete centavos) e, por conseguinte, afastar a ordem de busca e apreensão.

Deixo de fixar os honorários advocatícios porque, de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020